Tribunal: TJDFT
Processo: 0756047-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO. ARTIGOS 148, §3o E 233 DO CTB. DEIXAR DE EFETUAR REISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA REGISTRADA EM PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CABIMENTO DA EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. PRECEDENTES. AUSENCIA DE DECISÃO VINCULANTE PELO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais para declarar a desconstituição dos efeitos de auto de infração no S003.439381, determinando ao DETRAN que cancelasse a pontuação inserida na CNH provisória da autora e que concedesse a CNH definitiva da mesma. Em suas razões, aduz que a infração é de natureza administrativa e não deve ser impedimento para a obtenção da CNH definitiva. Além disso, argumenta-se que não estava dirigindo o veículo no momento da infração. Por fim, sustenta a ausência de teor vinculante na decisão do STF. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 57235172 ao ID 57235176) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 57235178).
3. Dispõe o Artigo 148, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro que: A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. Por sua vez, o artigo 233 da referida legislação classifica como infração grave o atraso no registro do veículo no prazo de trinta dias junto ao órgão responsável pelo trânsito.
4. No caso dos autos, a Recorrente é portadora de permissão para dirigir emitida em 04/08/2022, com validade até 04/08/2023. Após a transferência do veículo para o seu nome, foi notificada da infração prevista no art. 233 do CTB, por ter deixado de registrar o veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, sendo esta, uma infração de natureza administrativa, no qual gerou o Auto de Infração no S003.439381 (ID 57234653).
5. Embora a concessão da Carteira Nacional de Habilitação ao permissionário seja uma expectativa de direito que se concretiza mediante o preenchimento dos pressupostos legais (decurso do prazo de 1 ano e ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média), o objetivo dos §§ 2o, 3o e 4o do CTB é que o cidadão esteja apto à condução do veículo.
6. Impende ressaltar a inocorrência da conduta relacionada à condução de veículo realizada com risco à segurança do trânsito e/ou à coletividade. Precedentes: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a falta de registro de veículo no prazo legal, embora configure infração de natureza grave prevista no art. 233 do CTB, não é motivo suficiente para impedir a expedição da Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que detém permissão para dirigir, porquanto não constitui direta violação aos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, quais sejam, a segurança e a educação para o trânsito, nos termos do inciso I do art. 6o do CTB. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2023398 SP 2021/0359429-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - P RIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022); PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO NOS AUTOS DO ARE N. 1.195.532/RS PELO STF. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO STJ PARA QUE OBSERVE A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 148, § 3o, DA LEI N. 9.503/1997, À LUZ DO ART. 97 DA CF E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO LEGAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 3o DO ARTIGO 148 DA LEI N. 9.503/1997. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, interpretando teleologicamente o art. 148, § 3o, do CTB (verbis: § 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média), firmou-se no sentido da possibilidade de concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que cometeu infração de natureza grave não na qualidade de condutor, mas de proprietário do veículo, ou seja, de caráter meramente administrativo, durante o prazo de um ano da sua permissão provisória. 2. Nos termos da firme orientação trilhada no STJ, a infração administrativa de trânsito, ou seja, aquela que não está relacionada à condução do veículo e à segurança no trânsito, mas sim à propriedade do veículo, ainda que seja de natureza grave, não obsta a concessão da habilitação definitiva. Precedentes. 3. Também uníssono o pensamento deste Superior Tribunal no sentido de que tal diretriz não se confundia com eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 148, § 3o, do CTB, mas apenas conferia a melhor interpretação de norma infraconstitucional. 4. Em diversas ocasiões, no âmbito do STJ, em casos como o ora analisado, afastou-se a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF e à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. 5. Também o Pretório Excelso, ao se manifestar sobre o tema, em algumas situações idênticas a dos autos, refutou a existência de violação à cláusula de reserva de plenário. Vide ARE 772.314 AgR/RS, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10/4/2014 e ARE 767.313 AgR/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25/3/2015. 6. Ocorre que, no julgamento do ARE n. 1.195.532/RS, tirado do acórdão proferido no presente agravo em recurso especial, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que o órgão fracionário deste Superior Tribunal de Justiça, ao conferir interpretação teleológica ao disposto no art. 148, § 3o, do CTB, apesar de não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal, promoveu a denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 7. Arguição de inconstitucionalidade acolhida a fim de reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 3o do artigo 148 da Lei n. 9.503/97, para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor. 8. No caso, a infração prevista pelo art. 233 do CTB - deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias - não é cometida na condução de veículo automotor, configurando infração meramente administrativa, razão pela qual não tem o condão de impedir a edição da CNH definitiva. 9. Ante o exposto, observada a cláusula de reserva de plenário, fica mantido o desprovimento do recurso especial de que aqui se cuida, nos termos do decidido pela 2a Turma. (STJ - AI no AREsp: 641185 RS 2014/0323082-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/02/2021).
7. No caso, a infração prevista pelo art. 233 do CTB - deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias - não é cometida na condução de veículo automotor, configurando infração meramente administrativa, razão pela qual não tem o condão de impedir a edição da CNH definitiva.
8. Nesse contexto, diante ante a ausência de decisão vinculante do STF sobre o tema em tela, uma vez que uma única decisão aplicada pelo STF não possui tais efeitos, e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, além do entendimento firmado pelo STJ e por esta Egrégia Corte de Justiça, que é pacífico em diversas decisões, afasta-se o óbice à emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH definitiva) da autora, decorrente da infração administrativa prevista no Art. 233 do CTB.
9. Nesse sentido: (Acórdão 1743942, 07101455420238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Por último, destaca-se a importância da interpretação da legislação infraconstitucional (Art. 148, § 3o, do CTB), segundo posicionamento do STJ, e, ainda, o seguinte posicionamento do STF: “(...) O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da CF/1988) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/1988), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. (...).” ARE 868.457 RG, rel. min. Teori Zavascki, P, j. 16-4-2015, DJE 77 de 24-4-2015, Tema 805.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o DETRAN/DF a se abster de considerar o Auto de Infração no S003.439381 como óbice à expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva em contexto.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.